Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA MOVIDA PELA FILHA CONTRA O PAI, SUA PROCURADORA (DO PAI) E CONTRA O IRMÃO DA AUTORA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE RÉ. CONFISSÃO FICTA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO DESCRITO NOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CORRETA EXCLUSÃO DA LIDE DA SEGUNDA E TERCEIRO DEMANDADOS POR NADA TEREM A VER CIOM A LIDE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais procedentes, para declarar o primeiro réu responsável pela dívida fiscal descrita nos autos, bem como condená-lo a realizar a quitação do valor atualizado do débito e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. 1.1. Em sua apelação, o primeiro réu postula, pai da autora, preliminarmente, a cassação da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, § 1o, inciso III, e 485, inciso IV, ambos do CPC. Ultrapassado o pleito anterior, pugna pela reforma da sentença recorrida e que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.
2. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC. 2.1. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual, pois a exordial declinou os pedidos e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aqueles. 2.2. A preliminar suscitada pelo apelante se resume às provas apresentadas pela autora, em nítida confusão com a matéria de mérito. 2.3. Em caso similar, esta Turma assim já decidiu: “A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada se há enfrentamento dos fundamentos da sentença, e esta se confundindo com matéria de mérito recursal.” (07050220620228070018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 5/9/2023).
3. A controvérsia recursal encontra-se na responsabilidade do genitor, ora recorrente, pela dívida fiscal cobrada em face de sua filha, ora apelada, relativa à empresa aberta em nome da recorrida, porém de real propriedade e administração do apelante.
4. De acordo com os autos, houve aplicação de pena de confissão em desfavor da parte requerida, uma vez que deixou de comparecer, de forma injustificada, à audiência de instrução designada para colher o seu depoimento pessoal. 4.1. O primeiro réu apresentou, 7 dias após a realização da audiência, atestado médico, documento que não foi considerado pelo magistrado a quo. 4.2. A apresentação de atestado médico genérico, posteriormente à audiência de instrução, sem alusão à gravidade da enfermidade, urgência do atendimento ou impossibilidade de comparecimento à audiência não é documento idôneo para justificar a ausência da parte.
5. A pena de confissão ficta está prevista no art. 385, § 1o, do CPC, segundo o qual: “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”. 5.1. Ou seja, a ausência injustificada à audiência de instrução enseja a penalidade de considerar que a parte, intimada para depoimento pessoal, admitiu a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário (art. 389 do CPC). 5.2. A propósito, “2. O não comparecimento da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, enseja a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o do CPC/2015), que, contudo, não implica, por si só, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte ex adversa, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.” (07089884320188070009, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2021).
6. Na hipótese em tela, há provas que corroboram a confissão ficta do primeiro réu, ora apelante. 6.1. O débito tributário consta do extrato de consolidação para pagamento parcelado juntado ao feito, no valor total, sem desconto, de R$ 278.814,07. 6.2. Quanto à responsabilidade pela dívida fiscal, foi juntado áudio de conversa entre autora e seu genitor, em que este confirma os fatos narrados pela filha, no sentido de que ele é o verdadeiro titular dos débitos fiscais da empresa.
7. Nos termos dos arts. 189 e 205, § 3o, V, ambos do CC, a pretensão à reparação por danos morais prescreve em 3 anos, contados do conhecimento do ato ilícito. 7.1. Precedente: “1. Em se tratando de indenização a título de danos morais, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que a parte teve conhecimento do fato que ensejou o dano de natureza extrapatrimonial, segundo o princípio da actio nata. 2. Prescreve em três (3) anos a pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC.” (07015874620208070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 8/10/2021).
8. No caso, a apelada afirma que tomou conhecimento da cobrança da dívida em 2003, ao passo que ajuizou a presente ação somente em 11/04/2022. 8.1. Decorridos quase 20 anos entre o exercício da pretensão reparatória e a ciência do ato ilícito, impõe-se reconhecer a consumação do lapso prescricional.
9. Tendo em vista a parcial procedência do presente apelo, com a rejeição do pedido autoral para indenização por danos morais, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados, passando cada parte (autora e primeiro réu) a responder na proporção de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem em favor das partes. 9.1. Inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que houve a redistribuição dos encargos sucumbenciais.
10. Recurso parcialmente provido.